Tribunal: TJMT
Processo: 1038193-97.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038193-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (APELANTE), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), ANDRE YUKIO IOCHIDA LACERDA - CPF: 395.200.748-05 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA MANEIRA - CPF: 065.725.476-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO POR FALSÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – FALHA DE SEGURANÇA DA ENERGISA NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA EXCLUSIVA DO TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA REQUERIDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A fraude que vitimou a parte autora foi causada por culpa exclusiva de terceiro, de forma que a responsabilidade do prestador de serviço deve ser afastada, pois comprovada a existência das excludentes previstas no parágrafo 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038193-97.2019.8.11.0041

APELANTE:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1038193-97.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que a r. sentença não apreciou dois fundamentos que evidenciam a responsabilidade da Energisa pela fraude perpetrada contra a COFCO, quais sejam:
“(i) o fato de que as duas faturas de energia elétrica – a verdadeira e a falsa e (ii) o comunicado enviado pela Energisa a seus consumidores alertando-os para a ocorrência de um golpe exatamente igual àquele sofrida pela ora apelante, que estava sendo praticado recentemente no Estado”
(sic), razão pela qual entende que o desvio da fatura de energia elétrica decorreu de falha de segurança da concessionária de serviço público, que permitiu um terceiro ter acesso ao seu banco de dados e gerar uma fatura de energia elétrica falsa exatamente igual à verdadeiras, logrando êxito, em tais condições.

Defende que a conduta culposa da Energisa concorreu com a conduta dolosa do estelionatário para, em conjunto, causar o prejuízo à recorrente, havendo, portanto, uma pluralidade de causas.

Elucida que a responsabilidade pela reparação do dano é solidária entre os coautores do dano causado à vítima, razão pela qual a Energisa deve ser condenada ao pagamento integral da indenização.

No que concerne ao e-mail “
receber.energisa@aol.com
”, esclarece que o nome de domínio do endereço eletrônico, geralmente, fica omisso na caixa de entrada, somente aparecendo quando se coloca o cursor do mouse por cima do nome do remetente.

Quanto ao logotipo inserido no e-mail enviado, sustenta haver bastante semelhança, não guardando “grande discrepância” do original.

Acerca do funcionário Richardson Santos Moreira, assevera que o mesmo era o responsável pelo pagamento das faturas da ora recorrente, sendo, portanto, absolutamente crível que uma simples solicitação de alteração do boleto, em razão de erro no processamento, fosse dirigida a ele.

No tocante ao funcionário da Energisa, Sr. Leandro Rebello dos Santos, ressalta que este era normalmente chamado pela recorrente quando enfrentava problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica, de forma que não existia mesmo razão para se dirigir a ele para questionar pagamento de faturas.

Afirma, inclusive, que foi deferido a inversão do ônus da prova, motivo pela qual não há razão para que a ação indenizatória seja julgada improcedente.

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 67448499).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
o golpe não teria qualquer possibilidade de ter alcançado seu objetivo sem a decisiva e indesculpável negligência dos funcionários da própria autora
” (sic), portanto, sendo a recorrente negligente, a sentença deve ser mantida (Id. 67448504).

O preparo foi recolhido (Id. 67448501 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se, que na origem,
COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA
ajuizou a ação de indenização por danos materiais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., alegando,

em síntese, que foi vítima de fraude perpetrada por um indivíduo que se passou por preposto da concessionária de energia elétrica requerida, afirmando existir erro no processamento do boleto referente à fatura encaminhada por e-mail, de forma que emitiu um novo boleto falso para pagamento, que, no entanto, foi recusado por haver inconsistência quanto ao CNPJ da concessionária, porém, acreditando tratar-se de mero erro material, contatou o falsário, que de imediato corrigiu o erro, encaminhando-lhe novo boleto bancário, sendo, nesta oportunidade, devidamente liquidado.

Diante disso, postulou pelo ressarcimento do valor do boleto, no importe de R$998.888,23 (novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
entendeu que a falha apontada não poderia ser atribuída à concessionária de serviço público, e a par disso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante defende que a sentença deve ser reformada, pois, ao contrário do consignado pela togada sentenciante, o desvio da fatura de energia elétrica decorreu sim de falha de segurança da Energisa, que permitiu um terceiro ter acesso ao seu banco de dados e gerar uma fatura de energia elétrica falsa.

Pois bem. É cediço que para a configuração da responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a comprovação da prática de conduta comissiva ou omissiva, causadora de prejuízo à esfera patrimonial ou extrapatrimonial de outrem, independentemente de culpa, decorrendo dessas situações, os seus pressupostos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Ocorre que a responsabilidade do prestador de serviço pode ser afastada quando comprovar a existência de alguma das excludentes previstas no parágrafo 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
."

É incontroverso dos autos que a empresa demandante foi vítima de um golpe perpetrado por terceiro que teria emitido faturas idênticas àquelas fornecidas pela concessionária demandada para cobrança da contraprestação pecuniária pelo serviço de distribuição de energia elétrica, alterando de forma velada, contudo, o beneficiário dos boletos para si próprio.

No que tange à prática da fraude, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

O acervo probatório dos autos demonstra a ocorrência de diversas inconsistências que deveriam causar, ao menos, desconfiança de que se tratava de golpe à luz do que se espera do homem médio, restando demonstrada falta de zelo da cliente, que evidencia se tratar o caso de fato de terceiro e da própria consumidora. Vejamos as inconsistências verificadas: A
primeira
consiste no fato de que a concessionária requerida trouxe um histórico de conversas via e-mail com preposto da empresa requerente,
demonstrando que utilizava a conta de e-mail “grandesclientes.emt@energisa.com.br” para contatar ou ser contatada pela cliente
.

Anexo à inicial também está demonstrado o envio de fatura verídica por meio da conta de e-mail “faturasonline@energisa.com.br”, confirmada pela Energisa como a conta de e-mail historicamente utilizada para envio mensal das faturas de energia.

Perceba que a empresa possui o próprio domínio, “energisa.com.br”, o que permite maior segurança acerca da veracidade do e-mail recebido.Entretanto,
a conta de e-mail utilizada pelo falso preposto da concessionária foi “receber.energisa@aol.com”, portanto, além de diferir-se das contas de e-mail ordinariamente utilizadas para contato com a Energisa, ainda não utiliza o domínio que é próprio da empresa, usando “aol.com”, o que por si só permitiria desconfiança acerca da veracidade do e-mail recebido
.

Aliás, em rápida consulta ao Google é possível constatar que o domínio “aol.com” é gratuito e disponível a qualquer pessoa que deseja cadastrar uma conta, podendo intitulá-la da maneira que preferir, escolhendo usar o nome da Energisa, como in casu, ou de outra empresa por exemplo, não havendo como responsabilizar a concessionária ou dizer que a menção “energisa” no nome da conta de e-mail levou a crer tratar-se de conta oficial de empresa diante das inconstâncias acima expostas. Já a
segunda
inconsistência é a de que a concessionária instruiu a contestação com
tela sistêmica que demonstra quais as contas de e-mail da empresa requerente cadastradas para o recebimento das faturas de energia elétrica
(id. 29395154),
porém a conta de e-mail de Richarson Santos Machado, onde recebida a fatura fraudada, sequer estava cadastrada no sistema da concessionária para recebimento das faturas
. A empresa requerente, ao manifestar-se sobre esta questão em impugnação à contestação, argumentou que nenhum dos funcionários cadastrados é do departamento financeiro, razão pela qual não havia motivo para estarem envolvidos no problema relativo ao pagamento da fatura falsa.

Entretanto, considerando que apenas as contas de e-mails desses funcionários estavam cadastradas para recebimento das faturas, independentemente de serem integrantes do departamento financeiro, o recebimento da fatura em conta de e-mail diversa é fato que deveria causar estranheza e dúvida da veracidade do e-mail recebido, ainda mais atrelado aos demais pontos expostos na presente sentença
.

Aliás, perceba que a própria requerente instruiu a inicial com e-mail verídico onde a concessionária encaminha uma fatura de energia (id. 23102685), a qual foi recebida justamente na conta de e-mail pertencente à Jairon Santos Costa, esta cadastrada no sistema da concessionária para tanto.A
terceira
consiste no fato de que,
a concessionária afirmou que disponibiliza um funcionário específico para atender a empresa requerente, trata-se de Leandro Rebello dos Santos,
fato que não foi negado pela empresa requerente em impugnação à contestação. Além disso, os documentos de id. 23102685 e id. 29395150 demonstram que o contato entre as empresas (concessionária e cliente) dava-se por e-mail.

Entretanto,
a empresa recebeu o e-mail de pessoa diversa, que se identificou como Marcelo Alves, o qual ainda previamente telefonou para a empresa para informar o falso erro de processamento, utilizando, assim, meio de comunicação diverso do costumeiramente usado pela concessionária.

Novamente tratam-se de fatos que permitiriam ao menos despertar desconfiança de fraude, sobretudo atrelado às demais inconsistências expostas.

A
quarta
, conforme relatou a própria requerente em inicial,
após o receber o boleto fraudado, o pagamento foi recusado porque o CNPJ informado estava incorreto
. Narrou que o funcionário acreditou se tratar de simples erro material e optou por entrar em contato com o falsário para solicitar a correção do erro em detrimento de contatar o funcionário específico disponibilizado pela Energisa para atender a empresa ou até mesmo ligar no número 0800 indicado na fatura de energia elétrica.
É certo que o ocorrido em conjunto com as demais inconsistências deveria ter causado desconfiança do funcionário, exigindo maior diligência, contudo não foi o que se verificou
.A
quinta
, e última inconsistência, é a de que a
concessionária requerida bem expôs que seu logotipo inserido no e-mail da

fraude é claramente colado
, basta olhar para o logo no documento de id. 23103241 e compará-lo com aquele inserido em e-mail legítimo (id. 23102685) para perceber como é grande a discrepância.
Aliás, o próprio layout do e-mail verdadeiro em si difere-se grandemente daquele do e-mail da fraude, situação que certamente deveria trazer dúvidas ao remetente acerca da veracidade
. Assim é que, as inconsistências ora expostas deixam claro que a fraude foi concretizada por culpa do falsário e da falta de zelo da cliente, que mesmo diante de todas as questões que poderiam despertar-lhe dúvidas, não tomou qualquer cuidado para evitar cair no golpe, mesmo se tratando de uma fatura milionária.

(...)”

In casu
, é patente a desídia da autora/recorrente, que não conferiu atentamente os dados do boleto que estava pagando, ainda mais se tratando de valor tão elevado.

Assim, forçoso reconhecer que a fraude que vitimou a parte autora foi causada por culpa exclusiva de terceiro, que atuando fora da esfera de interferência ou responsabilidade da demandada/apelada, emitiu boletos de pagamento falsos, remetendo-os à parte autora.

Ressalta-se, ademais, que a mera inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII, do CPC, por si só, não confere a procedência da demanda, já que ainda nesta circunstância deve a parte demandante comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, o que não restou observado no caso concreto, mostrando-se, portanto, indevida a atribuição de culpa à concessionária demandada por supostamente permitir que estranhos violassem os sistemas operacionais informáticos.

Sobre o tema, inclusive, já decidiu outros Tribunais Pátrios, em hipóteses similares à descrita nos autos:

“APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" –
Pagamento de conta de consumo de energia elétrica – Boleto falso, recebido por e-mail – Falta de cautela da consumidora – Ausência de responsabilidade do réu – Culpa exclusiva do consumidor – Art. 14, § 3º, II, do CDC – Sentença de procedência reformada
– RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP – AC: 10114994320198260019 SP 1011499-43.2019.8.26.0019, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 20/08/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORA QUE SOLICITOU, POR CORREIO ELETRÔNICO, A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DA FATURA. RECEBIMENTO, APÓS O RETORNO DA SOLICITAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA, DE NOVA MENSAGEM REMETIDA POR TERCEIRO FALSÁRIO QUE, SIMULANDO REPRESENTAR A DEMANDADA, ENVIOU NOVO BOLETO PARA PAGAMENTO, REVERTIDO À CONTA DO PRÓPRIO ESTELIONATÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DA AUTORA. PREFACIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ANTE A EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO. EXEGESE DOS ARTIGOS 355, I E 371, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR RECHAÇADA.
MÉRITO. PRETENSÃO À REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE RESTAREM SATISFEITOS OS REQUISITOS À CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA DEMANDADA. INSUBSISTÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS A EVIDENCIAR TEREM OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR SIDO CAUSADOS PELA CONDUTA EXCLUSIVA DO TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. INCONTROVERSA FALSIFICAÇÃO DA FATURA EMITIDA PELO FRAUDADOR, REMETIDA POR ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO CLARAMENTE DIVERSO DO UTILIZADO PELA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE ATRIBUIR-SE À CONCESSIONÁRIA O DEVER DE COIBIR A ATUAÇÃO DE TERCEIROS CRIMINOSOS.
DEMANDADA QUE JÁ ADOTA MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA PREVENÇÃO CONTRA A OCORRÊNCIA DE FRAUDES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA REQUERIDA. ADEMAIS, PROVA NOS AUTOS QUE EVIDENCIA NÃO TER A PARTE AUTORA ADOTADO PROVIDÊNCIAS BÁSICAS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA ANTES DO PAGAMENTO REALIZADO AO ESTELIONATÁRIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO VERIFICADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC – APL: 03070528120188240039 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0307052-81.2018.8.24.0039, Relator: Denise Volpato, Data de Julgamento: 10/11/2020, Sexta Câmara de Direito Civil)

Diante desses fatos, e sendo incontroversa a perpetração de fraude por terceira pessoa, não se vislumbra,
in casu
, responsabilidade civil da requerida/apelada pelos danos sofridos pela parte autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020